Tribunal: TJMT
Processo: 0006209-40.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0006209-40.2016.8.11.0002
RECORRENTE STEMAC SA GRUPOS GERADORES
RECORRIDO HAWAII INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 53641493), com pedido de efeito suspensivo, interposto por STEMAC SA GRUPOS GERADORES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 40902977):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Indenizatória por Vício do Produto c/c Danos Morais e Materiais – AQUISIÇÃO DE GERADOR – VÍCIO CONSTATADO POR MEIO DE PERÍCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESPESAS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDAS -ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DESPROVIDOS.
Foi adquirido pelo Apelado um gerador novo, devendo este apresentar credibilidade e durabilidade a defeitos como tal, em tão curto espaço de tempo. Após a análise dos autos, em especial o laudo pericial, vê-se que o gerador adquirido pela parte autora, de fato apresentou defeito de fabricação.
Do exame do conjunto probatório, vê-se que gerador adquirido pela parte autora apresentou vários defeitos, sem que ocorresse o conserto de forma concreta, conforme bem destacado pelo juízo: “Ademais, de acordo com a prova pericial produzida, o serviço de assistência técnica oferecido pela requerida "não foi satisfatório para resolução de todos os problemas apresentados pelo equipamento (fls.182).
Não há que falar que a defeito no equipamento se deu por culpa exclusiva do Autor/Apelado em razão de alteração do local de armazenamento do produto. Portanto correta a sentença neste ponto, não merecendo qualquer tipo de reprimenda.
Dano moral não demonstrado e dano material não comprovado.
A distribuição do ônus sucumbencial, verificada a sucumbência recíproca, deve considerar o número de pedidos formulados na inicial e dos pedidos julgados procedentes.
A parte autora decaiu de dois dos três pedidos por ela formulados, estando assim, correta a sentença recorrida, posto que aplicou o art. 86 CPC que prevê: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” (N.U 0006209-40.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 42827993) foram rejeitados conforme ementa de ID 50031995.
Alega violação aos artigos 186, 927 e 945 do Código Civil; 369, 371, 373, inciso I, 489, §1o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo que as provas foram equivocadamente valoradas, bem como inexiste ato ilícito praticado pela parte Recorrente, salientando que não há nexo causal imputável pelas lesões sofridas pela Recorrida, motivo pelo qual não há qualquer dever de indenizar.
Recurso tempestivo (ID 55039478) e preparado (ID 55030497).
Contrarrazões juntadas conforme ID 56623498.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 55076989).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso uma vez que a) não foram valoradas provas trazidas aos autos pela Recorrente de que a caberia à Recorrida proceder com todas as obras necessárias para o pleno e perfeito funcionamento do equipamento, bem como realizar a instalação do mesmo; b) a decisão quanto ao demonstrado nos autos, através de relatos realizados pela própria parte Recorrida, de que a mesma procedeu com a alteração de instalações promovidas no equipamento, em razão do seu descontentamento com os ruídos emitidos pelo funcionamento do gerador; c) com a alteração do local em que fora instalado o equipamento acarretou no superaquecimento do motor e; d) a Recorrente demonstrou nos autos que apenas não concluiu o serviço de reparação efetiva do equipamento em razão da ausência de autorização da própria Recorrida, ou seja, diferentemente do quanto apontado pelo Julgador a quo nos autos.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso por ausência de fundamentação; pois bem, restou claro na decisão que dá análise conjunto probatório, o gerador adquirido pela parte autora apresentou vários defeitos, sem que ocorresse o conserto de forma concreta; ainda que alegações apresentados pelo Apelante/embargante foram capazes de infirmar a conclusão adotada. Confira-se:
“(...)
Pois bem, a compra do gerador ocorreu em 03/07/2015, tendo tido reparos (conforme consta no laudo pericial) nas seguintes datas:
a) 24/09/2015 —Sensor magnético (pickup) substituido;
b) 13/10/2015 —Sensor magnético (pick-up) substituido;
c) 10/11/2015 —Reparo no mau contato do chicote da bomba;
d) 30/11/2015 -—Abastecimento do motor com óleo lubrificante;
e) 14/12/2015 - Substituição da bomba injetora;
f) 20/01/2016 —Substituição do chicote elétrico do motor.
Após exame do conjunto probatório, vê-se que gerador adquirido pela parte autora apresentou vários defeitos, sem que ocorresse o conserto de forma concreta, conforme bem destacado pelo juízo: “Ademais, de acordo com a prova pericial produzida, o serviço de assistência técnica oferecido pela requerida "não foi satisfatório para resolução de todos os problemas apresentados pelo equipamento (fls.182).
Na espécie, foi adquirido pelo Apelado um gerador novo, devendo este apresentar credibilidade e durabilidade a defeitos como tal, em tão curto espaço de tempo.
Desta feita, após a análise dos autos, em especial o laudo pericial, vê-se que o gerador adquirido pela parte autora, de fato apresentou defeito de fabricação.
O Laudo Pericial apontou:
“(...)
8. PONTOS CONTROVERTIDOS (Folha 124)
a) Se o gerador adquirido pela parte autora apresentou os alegados vícios descritos na inicial;
Resposta: Sim, conforme relatórios de assistência técnica, folha 85 a folha 91 do processo, apresentada de forma resumida na planilha do histórico de atendimentos no quesito 4 do requerente, podemos observar vários procedimentos técnicos no equipamento na tentativa de normalizar a sua operação.
b) Se a requerida apresentou a devida assistência técnica; Resposta: Sim, conforme anotado no ponto controvertido anterior, a requerida fez diversas visitas técnicas devido as reclamações do requerente, porém a assistência técnica não foi satisfatória para resolução de todos os problemas apresentados pelo equipamento.
c) Se o gerador possui vícios insanáveis que impossibilita a sua utilização;
Resposta: Não se pode armar, pois em decorrência da grande quantidade de defeitos a que mais chama atenção é a constatação da falta de óleo lubrificante, ele evita o atrito entre as pegas e, consequentemente o desgaste delas, mantém a temperatura do motor, faz a limpeza e impede a oxidação. Como não é possível afirmar o tempo de funcionamento do motor, sem óleo lubrificante, os danos causados podem ter sido graves, uma possível consequência foi o sobreaquecimento do motor, que deu causa a danificação da junta de cabeçote. Para confirmação se o equipamento possui vícios insanáveis é necessário um estudo mais aprofundado de todo sistema de controle, parte elétrica, gerador e mecânica do motor. O motor a diesel deve ser todo desmontando para uma inspeção criteriosa de todas as peças.
Ainda, no laudo complementar, quanto a indagação se o local que foi armazenado o gerador, se ocasionou a recirculação de ar quente no equipamento, e sendo positivo, se esta fato, seria capaz de acarretar a inoperância do produto, se as adaptações efetuadas pelo ator foram suficientes para sua refrigeração, de modo que o vício do produto deu-se por motivo diverso. O perito conclui:
“Na pior das hipóteses, HIPOSTESE 1, mesmo como ambiente totalmente desfavorável, o motor deveria ser desligado com o sobreaquecimento, se não desligou, então a falha é no conjunto Motor-Gerador.”
Desta feita não há que falar que a defeito no equipamento se deu por culpa exclusiva do Autor/Apelado em razão de alteração do local de armazenamento do produto.
Portanto correta a sentença neste ponto, não merecendo qualquer tipo de reprimenda.”
No entanto, diverso do que afirma o Embargante as provas foram devidamente analisadas inexistindo ofensa ao artigo 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.” (ID 50031993)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 186 e 927 do CC e artigo 373, inciso I, do CPC, defende que não há ato ilícito a ser imputado à ora Recorrente, razão pela qual seria imperioso o reconhecimento de improcedência dos pedidos de restituição de valores, uma vez que os problemas nos geradores forem decorrentes de conduta inadequada da própria Recorrida, que tinha a incumbência de manter a manutenção adequada.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Após exame do conjunto probatório, vê-se que o gerador adquirido pela parte autora apresentou vários defeitos, sem que ocorresse o conserto de forma concreta, conforme bem destacado pelo juízo: “Ademais, de acordo com a prova pericial produzida, o serviço de assistência técnica oferecido pela requerida "não foi satisfatório para resolução de todos os problemas apresentados pelo equipamento (fls.182).
Na espécie, foi adquirido pela Apelada um gerador novo, devendo este apresentar credibilidade e durabilidade a defeitos como tais, em tão curto espaço de tempo.
Desta feita, após a análise dos autos, em especial, o laudo pericial, vê-se que o gerador adquirido pela parte autora, de fato apresentou defeito de fabricação.
[...] Ainda, no laudo complementar, quanto à indagação se o local que foi armazenado o gerador, se ocasionou a recirculação de ar quente no equipamento, e sendo positivo, se esta fato, seria capaz de acarretar a inoperância do produto, se as adaptações efetuadas pelo ator foram suficientes para sua refrigeração, de modo que o vício do produto deu-se por motivo diverso. O perito conclui:
“Na pior das hipóteses, HIPÓTESE 1, mesmo como ambiente totalmente desfavorável, o motor deveria ser desligado com o sobreaquecimento, se não desligou, então a falha é no conjunto Motor-Gerador.”
Desta feita não há falar que o defeito no equipamento se deu por culpa exclusiva da Autora/Apelada, em razão de alteração do local de armazenamento do produto.
” (ID 42329493 – p.8/9)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE TRANSPORTE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência de causas excludentes da ilicitude na hipótese vertente, e existência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A revisão da indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide o óbice da Súmula 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.
3. [...] 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1325664/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 945 do CC, cuja controvérsia se refere a culpa concorrente da Recorrida, uma vez que deixou de adotar as medidas cabíveis ao funcionamento do gerador, alterando por conta própria as instalações, não fazendo a manutenção adequada e ainda negando à ora Recorrente o último atendimento, assumindo e concorrendo, assim, para os problemas no produto, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade aos artigos 369 e 371, ambos do CPC, uma vez que se pretende discutir valor jurídico à prova de que a caberia à Recorrida proceder com todas as obras necessárias para o pleno e perfeito funcionamento do equipamento, bem como realizar a instalação do mesmo, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TESES DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TESE RELATIVA AO RECALL DISSOCIADA DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na espécie, não se verifica nenhum dos vícios que permitam o manejo da insurgência, tendo o acórdão estadual apreciado, de forma expressa e fundamentada, as alegações suscitadas, bem como as provas juntadas aos autos.
2. A desconstituição do acórdão estadual, para desobrigar a ora recorrente pela troca dos equipamentos defeituosos, é providência que demandaria o reexame de fatos e provas e, portanto, esbarra no verbete sumular n. 7 do STJ.
[...] 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1831834/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX